Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SEQUESTRO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS -

REQUISITOS DEMONSTRADOS – DÍVIDA INADIMPLIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.

III - O
periculum in mora
ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1001579-28.2021.811.0040, manejado em face de RONALDO PADILHA DOS SANTOS, indeferiu o pedido cautelar de sequestro de 26.000 (vinte e seis mil) sacas de soja de 60kg, objeto do Contrato de Compra e Venda nº 604, firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante narra que atua no ramo de exportação de grãos produzidos no Brasil e que na data de 04.03.2020 firmou o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 604, em que o agravado se comprometeu a entregar o total de 1.560.000 kg (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja, o que equivale a 26.000 sacas de soja de 60kg, da safra 2020/2021, as quais deveriam ser entregues entre os dias 01.01.2021 e 20.02.2021, no local denominado de Fazenda Santa Rita, situada na Gleba Rio Ferro, zona Rural do Município de Feliz Natal-MT.

Alega que o prazo previsto para tanto já decorreu, sem que o produto agrícola tenha sido entregue ou que ao menos tenha sido noticiada alguma previsão de cumprimento do contrato, o que, em visita técnica realizada por seu preposto, constatou-se, ainda, ser impossível, uma vez que a colheita já havia sido realizada.

Assevera que a inadimplência do contrato afeta sua credibilidade no mercado, com prejuízos para toda a sua cadeia de fornecimento, em razão dos contratos de exportação firmados com terceiros.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar o sequestro de 26.000 (vinte e seis mil) sacas de soja de 60kg, objeto do Contrato de Compra e Venda nº 604, firmado entre as partes.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Pelo que consta dos autos, o agravado, conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 604, assumiu perante o agravante a obrigação de entregar, entre os dias 01.01.2021 a 20.02.2021, a quantidade de 1.560.000 (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja em grãos, no equivalente a 26.000 sacas de soja de 60kg, na Fazenda Santa Rita, na cidade de Feliz Natal-MT (id nº 77789474).

Nesse passo, o
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.

Sob a mesma ótica, o
periculum in mora
ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.

Assim, socorre à agravante, todos os requisitos da tutela de urgência cautelar, a fim de autorizar o sequestro do produto agrícola, na forma do contrato de compra e venda, condicionado ao depósito judicial do valor devido pelo comprador.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a medida cautelar de sequestro de 1.560.000 kg (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja em grãos, ou seja, de 26.000 (vinte seis mil) sacas de soja em grãos de 60kg, no local descrito no contrato de compra e venda nº 604, condicionado ao depósito judicial do valor a ser pago pelo comprador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021